Tribunal: CARF
Processo: 15504.723181/2015-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723181/2015-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.886 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
BANCO SEMEAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2011
TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. CONTRATAÇÃO DE PESSOAS
JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
A contratação de serviços por meio de empresa terceirizada não revela uma
prática ilícita e não tem o condão de estabelecer o vínculo de emprego
diretamente com o tomador de serviço. Contudo, a possibilidade de
terceirização da atividade-fim não impede a análise de ocorrências de
ilegalidades, nem valida a utilização desse instituto para mascarar relações que
constituem fatos geradores de obrigações previdenciárias.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PLR. REQUISITOS DA
LEI No 10.101/2000.
O art. 2o da Lei no 10.101/00 estipula que a verba paga a título de participação
nos lucros ou resultados deve ser negociada entre a empresa e seus empregados
por meio de uma comissão paritária, convenção ou acordo coletivo. Não sendo
observado as disposições a lei, a verba paga aos trabalhadores a esse título
passa a ter natureza remuneratória, devendo ser incluída na base de cálculo das
contribuições devidas.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE INFORMAR EM FOLHA DE
PAGAMENTO OS VALORES PAGOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS.
CLF 30.
A empresa é obrigada a preparar folhas de pagamento das remunerações pagas
a todos os segurados a seu serviço, incluindo os trabalhadores que prestam
serviços e são remunerados por comissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário interposto, para excluir do lançamento o LEVANTAMENTO PJ. Vencido
o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723181/2015-37
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723181/2015-37

Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Diogo Cristian Denny (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 14-61.653 (fls. 363 a 382)
que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito lançado por
meio de três Autos de Infração:
 DEBCAD no 51.076.149-6 (fl. 3): obrigação acessória relacionada a deixar
de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas a todos os
segurados. Valor R$ 1.925,81.
 DEBCAD no 51.076.151-8 (fls. 4 a 13): obrigação principal, no valor de
R$ 1.921.431,74, relacionado às contribuições devidas à seguridade social,
parte da empresa.
 DEBCAD no 51.076.152-6 (fls. 14 a 22): obrigação principal, no valor de
R$ 214.350,95, relacionada às contribuições devidas a Outras Entidades
(Terceiros).
Consta no Relatório Fiscal (fls. 26 a 36) que as contribuições incidem sobre três
levantamentos:
 Levantamento PJ: remunerações pagas a segurados obrigatórios da
Previdência Social na qualidade de empregados que não foram incluídos
em folhas de pagamento. As remunerações foram constatadas pela
auditoria fiscal em pagamentos feitos pela empresa, mediante notas
fiscais de prestação de serviços emitidas por pessoas jurídicas que foram
consideradas intermediárias na relação contratual entre a autuada e as
pessoas físicas que lhes prestaram serviços com pessoalidade, mediante
remuneração, de forma não-eventual e com subordinação (fl. 38).
 Levantamento DF: diferenças entre a folha de pagamento meio
magnético MANAD e os valores declarados na GFIP nas competências,
09/2010, 09/2011 e 10/2011.
 Levantamento PL: valores pagos a título de Participação nos Lucros do
Banco Semear aos segurados empregados. Verificou que a empresa não
observou o disposto na Lei 10101/2000 que disciplina o pagamento dos
valores supracitados, se baseando apenas na Convenção Coletiva dos
Bancários que não tem força legal para desconsiderar a remuneração paga
como base de incidência de contribuição previdenciária.
Impugnação às fls. 259 a 287 e documentos às fls. 288 a 359.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723181/2015-37

A Decisão recorrida deu parcial provimento à impugnação para acolher a
decadência parcial referente às competências 01/2010 a 03/2010, nos autos de obrigação
principal, nos termos da ementa abaixo (fl. 363):
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELOS SÓCIOS EM
ATIVIDADE FIM DA CONTRATANTE.
É segurado obrigatório da Previdência Social, como empregado, a pessoa física que
presta serviço de natureza urbana à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, nos termos do art. 12, inciso I, alínea "a" da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações posteriores. Constatado que a contratação
de pessoa jurídica deu-se na atividade fim da empresa, e presentes os pressupostos
laborais, impõe-se a configuração do fato gerador atinente à relação de emprego. O
auditor poderá desconsiderar o vínculo pactuado com o trabalhador e enquadrar este
como segurado empregado, conforme previsto no artigo 229, §2o do ADecreto n°
3.048/99.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DEIXAR A EMPRESA DE PREPARAR FOLHA DE
PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS OU CREDITADAS A TODOS OS
SEGURADOS A SEU SERVIÇO.
Deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pela RFB, constitui infração à legislação previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ACORDO DE PLR. FALTA DE
OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA. NECESSIDADE DE REGRAS CLARAS
E OBJETIVAS.
O pagamento em desacordo com lei específica (a Lei 10.101/2000), a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa, de cujo instrumento de acordo não
conste regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição, devem compor o
salário de contribuição, nos termos do art. 28, §9o, inciso "j" da Lei 8.212/91.
DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO PARCIAL.
Na hipótese em que tenha havido recolhimento parcial das contribuições devidas,
quando não houver nos autos a comprovação de prática de conduta dolosa, fraude ou
simulação, incide a regra do art. 150, § 4.o do CTN, de modo que o termo inicial para a
contagem do prazo decadencial coincide com a ocorrência do fato gerador.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. SÓCIOS E ADMINISTRADORES.
O Relatório de Vínculos, anexo ao Auto de Infração tem finalidade meramente
informativa e não atribui responsabilidade tributária às pessoas nele indicadas e nem
comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida aquela que
não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 20/07/2016 (fl. 403) e apresentou recurso
voluntário em 09/08/2016 (fls. 406 a 428) sustentando, em síntese: a) inexistência de relação de
emprego com os prestadores de serviço; b) não incidência de contribuições sobre os valores
pagos a título de PLR, nos termos da CCT; c) ausência de descumprimento da obrigação
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723181/2015-37

acessória e; d) inexistência do débito relacionado às diferenças apuradas entre a folha de
pagamento e os valores declarados na GFIP que, inclusive, encontra-se baixado no sistema da
RFB.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da existência de relação de emprego com os prestadores de serviço
O recorrente aduz a inexistência de relação de emprego com os prestadores de
serviço pessoas jurídicas e que a Fiscalização não demonstrou provas de que havia pessoalidade,
nem subordinação jurídica. além disso, sustenta que as empresas contratadas tinham sede
própria, as despesas quanto à prestação dos serviços eram suportadas pelas contratadas, inclusive
os encargos trabalhistas e previdenciárias e as empresas contratadas não pleitearam judicial o
reconhecimento de vínculo empregatício.
Consta no Relatório Fiscal que a incidência de contribuições, quanto ao
LEVANTAMENTO PJ, refere-se às remunerações pagas a segurados obrigatórios da
Previdência Social na qualidade de empregados que não foram incluídos em folhas de
pagamento. As remunerações foram constatadas pela auditoria fiscal em pagamentos feitos pela
empresa, mediante notas fiscais de prestação de serviços emitidas por pessoas jurídicas que
foram consideradas intermediárias na relação contratual entre a autuada e as pessoas físicas
que lhes prestaram serviços com pessoalidade, mediante remuneração, de forma não-eventual e
com subordinação (fl. 38).
A Decisão recorrida concluiu que a fiscalização caracterizou os segurados como
empregados da recorrente sob os seguintes fundamentos: “a) os rendimentos dos sócios das
interpostas declarados à RFB são semelhantes aos valores pagos pelo Banco aos contratos
firmados com as PJ; b) prestam serviços exclusivamente ao Banco Semear; c) prestam serviços
vinculados a atividade fim da contratante; d) várias pessoas jurídicas interpostas declaram GFIP
com relação à apenas o "sócio" sem concurso de empregados, com valores simbólicos de
remuneração (normalmente salário mínimo) e outras sequer declaram GFIP; e) contrato padrão
de contratação.
Quanto à possibilidade de terceirização de atividade-fim (atividade diretamente
relacionada ao objeto e atuação da empresa), vale frisar, inicialmente, que não há, no
ordenamento jurídico vigente qualquer norma que vede a prática.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723181/2015-37

Até a promulgação da Lei no 13.249, de 31/03/2017, que passou a expressamente
autorizar a terceirização das atividades-fim, o tema estava delimitado pelo Enunciado no 331 da
Súmula do TST1.
Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ao julgar a ADPF no
324, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela
constitucionalidade da terceirização de atividade-fim e de atividade-meio, destacou a
responsabilidade subsidiária da empresa tomadora do serviço no caso de descumprimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias e declarou inconstitucional a Súmula 331 do TST.
Confira-se:
Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.
Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade.
1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não
impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a
terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não
estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com
segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às
transformações no mercado de trabalho e na sociedade.
2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem
amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que
asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais
indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.
3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade
do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua
contratação que pode produzir tais violações.
4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a
constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas
constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a
idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder
subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por
obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).
5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua
participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.

1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V
e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o
tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei no 6.019, de 03.01.1974).
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os
órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei no 7.102, de
20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do
tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária
do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste
também do título executivo judicial.
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas
condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.o 8.666, de
21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de
serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações
trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação
referentes ao período da prestação laboral.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723181/2015-37

6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre
outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do
TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a
indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a
respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei
ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.
7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade,
meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o
empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a
idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder
subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por
obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou
meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões
transitadas em julgado.
(ADPF 324, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
30/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-
09-2019) (grifei)
Na mesma ocasião, a Suprema Corte julgou o Recurso Extraordinário no 958.252,
com Repercussão Geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
A contratação de serviços por meio de empresa terceirizada, a priori, não revela
prática ilícita e não tem o condão de estabelecer o vínculo de emprego diretamente com o
tomador de serviço. Contudo, a permissão de terceirização da atividade-fim não impede a análise
de ocorrências de ilegalidades, tal como dispõe a própria CLT em seu art. 9o2.
Desse modo, ao lado do reconhecimento da possibilidade de terceirização da
atividade-fim, caminha a permissão legal de reconhecimento do vínculo empregatício com a
empresa tomadora do serviço, no caso de serem constatadas ilegalidades na prática estabelecida.
Outrossim, a possibilidade de terceirização não se confunde, por óbvio, com a permissão de
utilização desse instituto para mascarar relações que constituem fatos geradores de obrigações
previdenciárias.
Tramita no Supremo Tribunal Federal a Arguição de Descumprimento de Preceito
Federal (ADPFs no 606) que questiona a constitucionalidade das decisões do CARF e das DRJs
que conferem competência ao Auditor Fiscal da Receita Federal para reconhecer vínculo de
emprego, sem a intermediação e o pronunciamento da Justiça do Trabalho.
No CARF, prevalece o entendimento de que, “Se a fiscalização constatar que o
segurado contratado como contribuinte individual, avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições caracterizadoras da relação de emprego, deve desconsiderar o vínculo
pactuado e enquadrar tal segurado como empregado, sob pena de responsabilidade funcional”
(Acórdão no 2402-006.976, Publicado em 07/03/2019).
O posicionamento encontra fundamento no art. 229, § 2o, do Regulamento da
Previdência Social (Decreto no 3.048/99), ao estabelecer que, se o Auditor Fiscal constatar que o
segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições de empregado, deve desconsiderar o vínculo pactuado e
efetuar o enquadramento como segurado empregado; e no art. 9o do mesmo Diploma normativo
que caracteriza o empregado como aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a

2 Art. 9o - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a
aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723181/2015-37

empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive
como diretor empregado.
Ricardo Resende esclarece que “a relação de trabalho é gênero (alcançando toda
modalidade de trabalho humano), ao passo que a relação de emprego (relação de trabalho
subordinado) é espécie. Por este motivo, é verdadeira a assertiva segundo a qual toda relação
de emprego é relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é relação de emprego (...).
Assim, segundo expressa o autor, a relação de emprego é apenas uma das
modalidades da relação de trabalho, e ocorrerá sempre que preenchidos os requisitos legais
específicos, que, no caso, estão previstos nos arts. 2o e 3o da CLT”3. O art. 3o da CLT assevera
que o empregado é toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador,
sob a dependência deste e mediante salário. Na falta de um desses requisitos, não está
configurada a relação de emprego.
No mesmo sentido, o art. 12 da Lei no 8.212/91 preconiza que empregado é aquele
que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Ou seja, esses quatro
requisitos devem estar presentes para caracterizar o segurado obrigatório: pessoalidade,
habitualidade, subordinação e remuneração.
A Decisão recorrida concluiu pela existência de pessoalidade sob os seguintes
fundamentos (fls. 374 e 375):
Ao se verificar os contratos celebrados, v.g. o de fl. 102 - com a prestadora Capital
Solution, vê-se na cláusula 4.1 que o objeto do presente contrato será executado
unicamente por sócios ou empregados da Correspondente, ou na cláusula 1.4, de fl. 67
do prestador Mais Crédito, sendo que o presente lançamento fiscal abarca exatamente os
sócios que prestaram serviços relativos à atividade-fim da impugnante.
A cláusula 5.1 dos referidos contratos é categórica ao afirmar que "....face a natureza da
presente contratação, a CORRESPONDENTE fica expressamente proibida de ceder,
transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, este contrato ou os serviços dele
decorrentes a outra empresa..." demonstrando, assim, a pessoalidade requerida, em
função das características pessoais do sócio prestador, ao contrário do que afirma a
impugnante de que qualquer pessoa poderia executar, importando apenas o objeto do
contrato, ou quanto ao argumento de que o Banco contratante não tem poder decisivo
sobre quem são ou serão os sócios das empresas contratadas. Como visto há exigência
da pessoalidade na prestação dos serviços contratados, quando o contratante manifesta a
proibição de cessão, transferência ou subcontratação tanto do contratado, quanto dos
serviços.
(...)
Conforme constata a fiscalização, a pessoalidade se reafirma pois os valores declarados
a RFB de rendimentos dos sócios são semelhantes aos valores pagos pelo Banco Semear
em decorrência dos contratos firmados com a pessoa jurídica. Além de que várias
pessoas jurídicas interpostas declararam GFIP com apenas seu sócio, com valores
simbólicos de um salário mínimo e outras sequer apresentaram GFIP.
Contudo, a própria Decisão nas linhas seguintes discorre que a Capital Solution
declarou que firmou parceria com outras instituições a partir de 2014, mas como não era
contemporânea aos fatos não seria aceito.

3 RESENDE, Ricardo. Direito do Trabalho. 8a edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, página 74.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723181/2015-37

Ora, se houvesse entre a recorrente e a Capital Solution um intuito de mascaras
vínculo de emprego no ano de 2010 e de 2011, certamente essa intenção seria perpetuada ou, ao
menos perpetuada enquanto houvesse relação entre ambas.
Além do mais, a Decisão recorrida não nega que as prestadoras de serviço tinham
instalações próprias mas aduz a existência de subordinação estrutural “em que há a integração
do trabalhador à dinâmica organizativa e operacional do tomador de serviços” (fl. 377).
Veja-se que a alegada subordinação estrutural nada mais é do que a terceirização
da atividade-fim, já declarada constitucional pelo STF.
A Decisão não traz outro fundamento para a existência de subordinação.
De tal modo, entendo pela inexistência de pessoalidade s subordinação e, nesse
ponto, pelo provimento do recurso voluntário para que o levantamento PJ seja excluído do
lançamento.
2. Da Participação nos Lucros e Resultados
O recorrente alega a não incidência de contribuições sobre os valores pagos a
título de PLR, nos termos da CCT, que é instrumento válido para essa finalidade e atende a todos
os requisitos exigidos pela Lei.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício (arts. 149 e 195).
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais, destinadas a retribuir o trabalho, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e para o
financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos, com alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22, incisos I e II).
A Constituição Federal estabelece, ainda, o direito do trabalhador de receber
participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente,
participação na gestão da empresa, conforme definido em lei (art. 7o, inciso XI).
Conforme doutrina de José Afonso da Silva trata-se de norma constitucional de
eficácia limitada, que requer a emissão de uma lei para irradiar todos os efeitos jurídicos
desejados pelo constituinte. Maria Helena Diniz a denomina de norma de eficácia relativa
complementável (ou dependente de complementação legislativa); enquanto Celso Bastos e
Carlos Ayres Britto chamam de norma de integração complementável4.

4 NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. 17. ed. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022, p. 136-141.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723181/2015-37

Não obstante a denominação da norma constitucional, o art. 28, § 9o, alínea j, da
Lei no 8.212/91, dispõe que não integram o salário de contribuição os valores referentes a
Participação nos Lucros ou Resultados da empresa (PLR), quando paga ou creditada de acordo
com lei específica.
O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o tema, assentou que “O exercício do
direito assegurado pelo art. 7°, XI, da Constituição Federal começa com a edição da lei prevista
no dispositivo para regulamentá-lo, diante da imperativa necessidade de integração” (RE
398284, Rel. Ministro Menezes Direito, publicado em 19/12/2008).
Cumprindo o papel de regulamentar o direito constitucionalmente assegurado, a
Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000, trata da participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa e estabelece os requisitos de necessária observância para caracterizar a
verba como tal.
Não sendo observado as disposições a lei, a verba paga aos trabalhadores a esse
título passa a ter natureza remuneratória, devendo ser incluída na base de cálculo das
contribuições devidas.
O art. 2o da Lei no 10.101/00 estipula que a verba paga a título de participação nos
lucros ou resultados deve ser negociada entre a empresa e seus empregados por meio de uma
comissão paritária, convenção ou acordo coletivo.
O instrumento decorrente desta negociação tem como requisitos ter regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas,
inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições: i) índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade da empresa; ii) programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente.
Essa é a redação ipsis litteris do § 1o, incisos I e II, do art. 2o do Diploma legal
acima citado e a melhor exegese é de que os critérios e condições mencionados pelo § 1o do art.
2o da Lei no 10.101/00 são exemplificativos.
O comando normativo aplicável, art. 2o da Lei 10.101/00, tem como destinatário o
empregado, “de forma que o obreiro saiba, desde o início, como se portar para lograr o benefício
avençado” (Acórdão no 2202-009.112, Publicado em 10/02/2022), o que foi cumprido no caso.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 26 a 36) que o LEVANTAMENTO PL refere-se
aos valores pagos a título de Participação nos Lucros do Banco Semear aos segurados
empregados, pois verificou-se que a empresa não observou o disposto na Lei 10101/2000, que
disciplina o pagamento dos valores citados, baseando-se apenas na Convenção Coletiva dos
Bancários, que não tem força legal para desconsiderar a remuneração paga como base de
incidência de contribuição previdenciária.
A Decisão recorrida concluiu que a Convenção Coletiva de Trabalho, assim como
o acordo coletivo, é instrumento válido para negociação de pagamento de PLR. Contudo, não
teria sido observada na CCT qualquer regra relacionada à PLR dos empregados (fls. 205 a 228).
De fato, nenhuma cláusula da CCT trata da PLR a ser paga aos empregados da
recorrente.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723181/2015-37

A autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento
tributário, possui o dever de investigar a relação entre a empresa e as pessoas que a ela prestam
serviços e a natureza das verbas pagas. Caso constate enquadramento errôneo, a fiscalização
deve proceder a autuação, a fim de que seja efetivada a arrecadação.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
3. Da Obrigação Acessória
O Auto de Infração DEBCAD no 51.076.149-6 (fl. 3) refere-se à obrigação
acessória relacionada à empresa deixar de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas
a todos os segurados (CFL 30).
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público5.
Na lição de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acessórias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal.” 6.
O art. 32, I, da Lei no 8.212/91 determina que a empresa é obrigada a preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço,
de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social.
Por sua vez, assim dispõe o art. 225 do RPS:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
(...)
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de
1999)
O art. 12 da Lei no 8.212/91 informa que o trabalhador avulso é aquele que presta,
a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no
regulamento e enquadra-se como segurado obrigatório da Previdência Social.
Assim, constitui infração à obrigação acessória deixar de informar em folha de
pagamento a remuneração dos trabalhadores avulsos que sejam prestadores de serviço e
remunerados por comissão.

5 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
6 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723181/2015-37

Com isso, sem razão o recorrente.
4. Do débito relacionado às diferenças apuradas entre a folha de pagamento
e os valores declarados na GFIP
O recorrente alega a inexistência do débito relacionado às diferenças apuradas
entre a folha de pagamento e os valores declarados na GFIP que, inclusive, encontra-se baixado
no sistema da RFB.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 26 a 36) que o LEVANTAMENTO DF refere-se
às diferenças entre a folha de pagamento meio magnético MANAD e os valores declarados na
GFIP nas competências, 09/2010, 09/2011 e 10/2011.
A Decisão recorrida concluiu pela inexistência do débito, contudo, em razão da
utilização do instrumento equivocada, pela necessidade do contribuinte comparecer à DRF para
o devido saneamento.
Confira-se (fls. 381 e 382):
A impugnante, dentro do prazo de impugnação, alega recolhimento e junta DARFs de
fls. 355/359, referente ao levantamento fiscal de diferenças entre a Folha de Pagamento
e a GFIP, não contestando os valores lançados.
Assim, não existe controvérsia relativamente aos valores em questão, o que já se
configuraria anuência do Sujeito Passivo, incumbindo ao Setor competente da
Delegacia da Receita Federal do Brasil– DRF – de origem, se cabível, apropriar a guia
de recolhimento e, na hipótese de recolhimento integral extinguir o crédito
correspondente ao respectivo levantamento fiscal.
No entanto, observa-se que o contribuinte utilizou-se de guia de recolhimento errada,
DARF, quando o correto, em virtude da natureza das contribuições lançadas, é serem
recolhidas por GPS - Guia da Previdência Social, devendo dirigir-se à DRF de
domicílio do mesmo para orientações de procedimento.
Nesse ponto, nenhuma lide a ser julgada por essa instância administrativa.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir do lançamento o LEVANTAMENTO PJ.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 444
DF CARF MF
Original